Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702408-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SEBATIANA RAMOS DE OLIVEIRA em face de decisão do juízo a quo que indeferiu a liminar de concessão de vaga fixa (3x na semana) para realização do procedimento de hemodiálise, bem como o fornecimento de transporte de sua casa para o local do tratamento. Ocorre que, analisando os documentos, no processo originário, vislumbra-se a notícia que a agravante encontra-se internada no HBDF (ID 179969979, p.) e nesse hospital realiza a hemodiálise 3x na semana (ID 17996979). Nessa senda, faculto a parte agravante esclarecer o interesse de agir, nesse momento, ou justificar o porque da necessidade da concessão da tutela de urgência. Intimem-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital